Tribunal: STF
Processo: AI 147081
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. ISENÇÃO. D.L. 2434/88,
ART. 6..
          I. - O ACÓRDÃO DECIDIU NO SENTIDO DE INOCORRENCIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6. DO D.L. 2434/88, QUE ISENTOU DO IOF
APENAS AS OPERAÇÕES DE CAMBIO AMPARADAS POR GUIAS DE IMPORTAÇÃO
EMITIDAS APÓS 1/7/88.
          II. - RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, A EXIGIR O
PRONUNCIAMENTO DA CORTE SUPREMA.
          III. - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.